Tribunal: TJMT
Processo: 1010391-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Robson Ricardo da Silva Lourenço, contra ato do Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal considerando o excesso de prazo para a formação da culpa e a falta de fundamentação da decisão em que se manteve o decreto preventivo (Id. 42541488).
Diante de tais asserções, pugna pela concessão da ordem de Habeas Corpus, inclusive liminarmente, a fim de que o paciente possa responder à acusação em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Proferi decisão monocrática indeferindo liminarmente o writ por ser mera reiteração de pedido quanto à tese de excesso de prazo para formação da culpa; e por falta de prova pré-constituída no que concerne à tese de carência de fundamentação de decisão em que se manteve o decreto preventivo.
No entanto, o impetrante pleiteou a reconsideração do decisum monocrático, afirmando que o pedido inicial veio devidamente instruído como os documentos indispensáveis para análise da ação (Id. 42541490).
Compulsando os autos, vejo que a razão lhe assiste.
Assim, reconsidero parte da decisão monocrática de Id. 43207967 e conheço o Habeas Corpos, mas tão somente quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação de decisão em que se manteve o decreto preventivo.
Pois bem. Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso temporariamente pela autoria, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, por três vezes. Posteriormente, o decreto temporário foi convertido em prisão preventiva.
Ao que parece, em 7.4.2020, o impetrante requereu perante o Juízo de primeiro grau, o relaxamento da prisão por excesso de prazo para formação culpa e a revogação dela diante da superveniência de fato capaz de revelar a desnecessidade da medida extrema de privação da liberdade, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação (Id. 42541489, págs. 1/11).
Prosseguindo, constata-se que em 14.4.2020, a autoridade apontada como coatora preferiu, nos seguintes termos, a decisão contra a qual o impetrante se insurge:
“Reanalisados os autos, verifica-se mera repetição de postulação anterior da defesa, julgada inclusive recentemente pelo E.TJMT, o qual rejeitou a arguição de excesso de prazo sustentada pelo acusado Robson, afirmando encontrar-se o presente feito em ordem, dadas as particularidades da ação penal e de suas partes. Importa frisar haver a instrução se prolongada por pedido formulado pelo ora postulante, o qual, embora já interrogado, discordou da reoitiva de testemunhas - decorrente de problemas técnicos nas mídias- sem sua presença, embora pudesse postular por eventual reinterrogatório posteriormente, caso constatasse efetiva necessidade. Tratando-se de faculdade da Defesa, a qual assiste tecnicamente ao acusado, este juízo deferiu o pedido e reagendou o ato para data próxima, contudo, a ninguém era dado saber as consequências da pandemia que a todos assola no momento e veio a tornar inviável a realização da solenidade. Ante o exposto, inalteradas as razões de fato e de direito já reiteradamente expostas nos autos e confirmadas pelo E.TJMT, indefiro o pedido”.
Dito isso e analisando a decisão atacada (Id. 42541490), verifica-se que há fundamentação suficiente e idônea quanto ao sustentado excesso de prazo.
Por outro lado, primo ictu oculi, há certa plausibilidade na alegação de carência de fundamentação do decisum em questão (uma vez que nele sequer consta menção ao apontado fato novo, acolhendo ou não, a tese sustentada, que, de acordo com o impetrante seria capaz de ensejar a libertação do paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão).
Apesar disso, os documentos que instruem a impetração foram anexados fora da ordem cronológica e, ainda, alguns deles correspondem à ação penal diversa daquela em que a decisão combatida foi exarada. Portanto, ainda que presente o periculum in mora, não foi possível extrair a segurança necessária para a constatação do fumus boni iuris a permitir o deferimento do pleito liminar, ainda que parcial para determinar que o Juízo a quo se manifeste sobre o fato superveniente. Até mesmo porque, é vedado ao Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de matéria não apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Destarte, não sendo possível inferir, ao menos neste Juízo de cognição sumária, se houve pronunciamento do Juízo a quo acerca do fato novo apontado pelo impetrante, apto, sob sua ótica, a acarretar a conclusão de desnecessidade da prisão preventiva do paciente, imperioso o indeferimento do pedido liminar.
Ante o exposto, reconsidero parte da decisão monocrática de Id. 43207967 e conheço o Habeas Corpos quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação de decisão em que se manteve o decreto cautelar. Entretanto, pelos motivos acima expostos, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação da matéria ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ, devendo informar se apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva ante a existência de fato superveniente.
Em seguida, à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e voltem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator